Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0706150-27.2023.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Embargantes: WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE Embargados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se o embargado WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo CEBRASPE (ID 54696166). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.